Tribunal: TJBA
Processo: 8078008-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078008-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Neandro Pereira dos Santos contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado. O autor alegou inexistência de relação contratual e inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito e reparação por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e da negativação decorrente do inadimplemento, com base em prova documental consistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para reconhecer a inexistência de relação contratual entre as partes, de modo a invalidar a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; e (ii) definir se a ausência de notificação prévia da cessão de crédito ao autor invalida a negativação ou enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré apresenta proposta de adesão assinada digitalmente, cópia de documento oficial e selfie enviados pelo autor, além de faturas que evidenciam a utilização do cartão de crédito, o que comprova a contratação e a origem do débito.

A mera alegação de desconhecimento do débito, desprovido de qualquer prova, ainda que indiciária, estiola a pretensão autoral, em razão dos documentos encartados pelo réu.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a ausência de notificação do devedor quanto à cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos.

A inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito decorre do inadimplemento e configura exercício regular de direito do credor, não havendo ato ilícito ou dano moral indenizável.

Comprovada a regularidade da contratação e da negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de proposta de adesão assinada digitalmente, documentos pessoais e faturas comprova a existência de relação contratual entre as partes e a origem do débito.

A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não invalida a dívida nem impede a inscrição do nome em cadastros de inadimplentes.

A negativação decorrente de débito regularmente constituído configura exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; ; CC/2002, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8050022-05.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 30.07.2024;
TJ-BA, Apelação Cível n. 8033629-05.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 13.05.2024;
TJ-BA, Apelação Cível n. 8141567-93.2022.8.05.0001, Rel. Juiz Arnaldo Freire Franco, j. 01.10.2024;
STJ, AgInt no AREsp 2258565/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.05.2023;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2091038/SP, j. 13.02.2023;
TJ-SP, Apelação Cível n. 1011755-98.2023.8.26.0001, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 28.08.2024;
TJ-RJ, Apelação Cível n. 0023070-77.2019.8.19.0001, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 06.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078008-60.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante NEANDRO PEREIRA DOS SANTOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .